Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO.
Ausente comprovação do interesse jurídico, indefere-se a intervenção como assistente litisconsorcial – CPC 119 e 124.